Tribunal: TJDFT
Processo: 0725594-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725594-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: TEREZA BIONDO D E S P A C H O Tendo em vista o requerimento de transferência bancária formulado no ID 15772753, e considerando o isolamento social em razão da crise de pandemia, torno sem efeito a expedição do alvará e determino que seja encaminhado oficio ao Banco para transferência eletrônica do dinheiro, conforme requerido pela autora no ID 15772753, observando-se os dados bancários informados pela parte. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator